Tribunal: TJES
Processo: 5000103-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000103-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO SANTOS CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Restando justificado o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exclusivamente na quantidade de droga apreendida, na forma do entendimento firmado na tese 712 do STF, verifica-se necessária a retificação da sentença, a fim de reconhecer e aplicar a minorante. 2.
Ordem parcialmente concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000103-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO SANTOS CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIANO SANTOS CONCEIÇÃO, contra possível ato coator, praticado nos autos da Ação Penal nº 0012838-70.2016.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando, em síntese, preencher os requisitos previstos no dispositivo legal, o que acarretou em diversos prejuízos na execução de sua pena.

Esta Primeira Câmara Criminal, em 1º de março do corrente ano, à unanimidade não conheceu da ação constitucional, ao argumento de a via eleita escolhida seria inadequada.

O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento a fim de enfrentar a tese debatida pelo impetrante (id. 8117714).

Este é o singelo resumo dos fatos, que tomo à guisa de Relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO COLOMBI DA SILVA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, trata-se de
habeas corpus
em favor de uma pessoa condenada por tráfico de drogas. Ocorre que não é um traficante e sim uma pessoa condenada por tráfico de drogas. Geralmente se imputa a qualidade de traficante àquele que você quer destituir de qualquer direito, porque quer lhe colocar uma pecha de que faz daquilo o seu meio de vida, mas aqui não é o caso.

Aconteceu que Juliano, no ano de 2016, foi flagrado com buchas de maconha e pinos de cocaína. Durante o inquérito, confessou a prática delitiva perante a autoridade policial. Inclusive os próprios policiais disseram que teve uma conduta proativa no sentido da confissão, falou: olha, estava mesmo, estava precisando desse valor aqui. Mas isso era uma coisa que nunca tinha acontecido na vida dele, um ponto tão somente fora da curva na sua vida.

Na fase processual foram juntados documentos de idoneidade atestando que no convívio social nunca tinha se envolvido com nada criminoso, era bem quisto na sociedade e principalmente uma carteira de trabalho atestando que tinha diversos registros de trabalho, ou seja, que não ganhava a vida por conta de tráfico de drogas.

Na sentença condenatória, mesmo sem apreensão de crack, o juiz reconheceu, por conta do laudo toxicológico, que havia também tal entorpecente. De fato foi um erro, um erro material que ficou ali.

Nunca transportou crack, era maconha e cocaína. Houve a sentença, não recorreu, transitou em julgado. Estamos no ano de 2024, foi impetrado um
habeas corpus
perante esse tribunal, mas o provimento foi negado, com a afirmativa de esta câmara teria que revolver provas para poder analisar se tem ou não o direito da aplicação do parágrafo 4º do artigo 33.

Impetramos outro perante o Superior Tribunal de Justiça que afirmou ser uma questão de direito, não é uma questão de fato, não é uma questão de provas. Aqui, e qual é o direito aqui a ser discutido? Juliano é primário, tem bons antecedentes e perfaz todas as qualidades inscritas ali no parágrafo 4º do artigo 33.

A sentença condenatória lhe negou a aplicação do parágrafo 4º, tão somente pela quantidade de droga, que seria por volta de quatrocentos gramas. Juntamos aos autos diversos acórdãos, tanto do STJ quanto do STF, que afirmam que o fato de ter uma quantidade de drogas além, vamos dizer, do dito razoável, tem que ser sim aplicado isso na questão da pena; mas no redutor do parágrafo 4º.

O fato de querer configurar uma quantidade de droga à associação de uma organização criminosa, a ter maus antecedentes, isso não é um critério legítimo para afastar o redutor.

Pedimos que conheçam o
habeas corpus
, substitutivo de revisão criminal e no mérito reconheça que é uma questão eminentemente jurídica, de direito. Juliano tem bons antecedentes, não é associado a nenhuma atividade criminosa, a sua conduta se subsume integralmente ao parágrafo 4º e se requer sua aplicação, substituindo-se a pena por restritiva de direito.

Que seja concedido o habeas corpus, aplicando-se o parágrafo 4º, a pena seja diminuída, o regime seja imposto no regime aberto, substituída a pena por restritiva de direito.

É importante também salientar que mesmo que assim não entendam, há sim uma questão que tem que ser rechaçada; Juliano não foi pego em nenhum momento com crack; logo, na sentença, não poderia ter aumentado a pena com base nesse argumento, porque simplesmente o laudo toxicológico não diz que estava com aquela substância. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/05/20204

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Fernando Colombi da Silva.

Após análise das considerações apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIANO SANTOS CONCEIÇÃO, contra possível ato coator, praticado nos autos da Ação Penal nº 0012838-70.2016.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da não aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando, em síntese, preencher os requisitos previstos no dispositivo legal, o que acarretou em diversos prejuízos na execução de sua pena.

Esta Primeira Câmara Criminal, em 1º de março do corrente ano, à unanimidade, não conheceu da ação constitucional, ao argumento de que a via eleita escolhida seria inadequada.

Diante da determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça de realização de julgamento para análise do pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, passo a enfrentar a tese ventilada.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Magistrado sentenciante, ao analisar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pautou-se na grande quantidade de droga apreendida, qual seja: 270 (duzentas e setenta) pedras de crack.

Contudo, conforme premissa fixada na tese nº 712 do Supremo Tribunal Federal, houve uniformização do entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base, configurando constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza, ou quantidade de drogas apreendidas.

Assim, sendo o paciente tecnicamente primário e, segundo informações do policial militar que atuou na prisão do réu, este não era conhecido da guarnição, indicando que não se dedicava a atividades criminosas, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Verifico que na segunda fase dosimétrica o Magistrado sentenciante conduziu a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, aplico o redutor de 1/6 (um sexto) diante da grande quantidade de pedras de crack apreendidas, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem pretendida.

Oficie-se com urgência o juízo de origem, bem como à Vara de Execuções Penais competente para a execução de pena.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000103-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO SANTOS CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Fernando Colombi da Silva.

Após análise das considerações apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIANO SANTOS CONCEIÇÃO, contra possível ato coator, praticado nos autos da Ação Penal nº 0012838-70.2016.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da não aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando, em síntese, preencher os requisitos previstos no dispositivo legal, o que acarretou em diversos prejuízos na execução de sua pena.

Esta Primeira Câmara Criminal, em 1º de março do corrente ano, à unanimidade, não conheceu da ação constitucional, ao argumento de que a via eleita escolhida seria inadequada.

Diante da determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça de realização de julgamento para análise do pedido de reconhecimento da causa de diminiuição de pena do tráfico privilegiado, passo a enfrentar a tese ventilada.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O Magistrado sentenciante, ao analisar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pautou-se na grande quantidade de droga apreendida, qual seja: 270 (duzentas e setenta) pedras de crack.

Contudo, conforme premissa fixada na tese nº 712 do Supremo Tribunal Federal, houve uniformização do entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base, configurando constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, ou pertence a organização criminosa, derivada unicamente da análise da natureza, ou quantidade de drogas apreendidas.

Assim, sendo o paciente tecnicamente primário e, segundo informações do policial militar que atuou na prisão do réu, este não era conhecido da guarnição, indicando que não se dedicava a atividades criminosas, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Verifico que na segunda fase dosimétrica o Magistrado sentenciante conduziu a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, aplico o redutor de 1/6 (um sexto) diante da grande quantidade de pedras de crack apreendidas, oportunidade em que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem pretendida.

Oficie-se com urgência o juízo de origem, bem como à Vara de Execuções Penais competente para a execução de pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.